Tribunal: STF
Processo: AI 742910
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes, das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Aplicam-se, pois, ao caso, as Súmulas 279, 454 e, mutatis mutandis, 636 deste Tribunal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.